Tribunal: TJDFT
Processo: 0732105-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732105-53.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARILENA DE MELLO MENDES PINTO RECORRIDO: RICARDO STOCKLER GUEDES DE MELLO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DÚVIDA OBJETIVA DA VIA RECURSAL. FUNGIBILIDADE. APELO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTRA ADMINISTRADOR DE EMPRESA, COM PEDIDO CONDENATÓRIO POR EVENTUAL SALDO DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE LEI OU ESTATUTO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. 206, § 3o, VII, 'B', DO CC. PREVISÃO ESPECÍFICA QUE AFASTA A REGRA GERAL DO ART. 202 DO CC. SÓCIO ADMINISTRADOR. DEVER DE PRESTAR CONTAS. SUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE AS CONTAS FORAM PRESTADAS NA PRIMEIRA FASE DO PROCESSO. MERA JUNTADA DE DOCUMENTOS. REJEIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 e a modificação do sistema recursal, entende-se que o provimento judicial que decide a primeira fase da ação de exigir contas desafia a interposição de agravo de instrumento. 1.1. Contudo, em face da inexistência de disciplina específica na legislação acerca da recorribilidade dessa decisão, a jurisprudência reconhece a existência de dúvida objetiva acerca do recurso aplicável para autorizar a aplicação da fungibilidade recursal, admitindo a interposição de recurso de apelação, de modo a primar pela efetividade da tutela jurisdicional. 2. A decisão recorrida julgou a primeira fase da ação de prestação de contas de acordo com a extensão própria dessa via processual, condenando a apelante a prestar contas de sua administração à frente da empresa, não havendo julgamento extra petita pelo fato de ter feito remissão à legislação civil, empresarial e tributária, já que se trata de mera referência ao sistema normativo que envolve a prestação de contas em âmbito empresarial. 3. Apesar de ser a ação de prestação de contas uma pretensão de natureza pessoal, submetida a regra geral de prescrição pelo prazo de 10 (dez) anos, disposta no art. 205 do CC, há casos específicos em que a legislação define regra própria de prescrição, de acordo com o conteúdo e alcance da pretensão deduzida em Juízo. 3.1. Com relação à pretensão de exigir contas relativas a atividade de sociedade mercantil, em face do administrador da empresa comum, visando reparação por prejuízos de gestão decorrentes de violação de lei ou estatuto, há previsão legal específica de que o prazo prescricional a ser observado é de três anos, por disposição expressa no art. 206, § 3o, VII, 'b', do CC. Precedentes. 4. É incontroverso que a recorrente figurou como administradora da empresa da qual as partes são sócios, de modo que deve prestar contas da sua gestão, conforme previsão expressa do artigo 1.020 do Código Civil, além de não ter comprovado nos autos que prestou contas da sua gestão ao recorrido ou que lhe tenha apresentado informações anualmente a respeito dos resultados da empresa. 5. Nos termos dos artigos 550 e 551 do CPC, o réu pode elidir a pretensão deduzida na ação de prestação de contas já na fase inicial do rito procedimental, desde que no prazo de 15 (quinze) dias para resposta preste contas formais e adequadas em Juízo, especificando as receitas, a aplicação das despesas e eventuais investimentos, de modo a efetivamente prestar contas justificadas de sua gestão, não bastando que apenas que junte documentos de controle e livros fiscais da empresa. 6. Recurso de apelação parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 937, §4o, do CPC, ao impedir a realização de sustentação oral pela recorrente. Assevera que o tribunal local não pode impor outras ou maiores limitações ao pleno exercício ao direito de realização de sustentação, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade; c) artigos 551, caput, e §1o, do CPC, 1.020, 1.021 e 1.065, todos do Código Civil, porque considerou as contas como não prestadas. Afirma que prestou as contas com a apresentação dos documentos necessários; d) artigos 141 e 492, ambos do CPC, defendendo a ocorrência de julgamento extra petita, uma vez que determinou a apresentação de outros documentos não requeridos na petição inicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao alegado malferimento ao artigo 937, §4o, do CPC, uma vez que o acórdão impugnado encontra-se em sintonia com o entendimento da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por não ser a sustentação oral considerada um ato essencial à defesa, é discricionário o deferimento do pedido de adiamento da sessão de julgamento, não gerando, portanto, nulidade a sua negativa, ainda mais quando não requerido em tempo hábil (AgRg no HC 538.645/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). ... (AgRg no REsp 1896517/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/11/2020). Nesse passo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Igualmente, não cabe dar curso ao apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “(...) o juízo a quo julgou a pretensão inicial de acordo com o pedido formulado pelo apelado e de forma adequada à correta prestação jurisdicional nessa primeira fase da ação de prestação de contas" (ID 19748043), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso em relação ao suposto malferimento aos artigos 551, caput, e §1o, do CPC, 1.020, 1.021 e 1.065, todos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: A Apelante não comprovou a Prestação de Contas como Administradora do Colégio na forma contábil. Somente juntou Livros, Controle Interno, Ausência de Demonstrativo de Receitas, Gastos e Aplicações e Investimentos. Apenas e tão somente exibiu os documentos contábeis, o que vai a uma distância grande com a forma mercantil como dispõe o CPC no art. 550 e seguintes (ID 19748043). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023